Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. A PENHORA DE 15% (QUINZE POR CENTO) DEVE INCIDIR SOBRE OS VENCIMENTOS BRUTOS MENSAIS DOS DEVEDORES, DEDUZINDO-SE APENAS OS DESCONTOS DECORRENTES DE LEI (IMPOSTO DE RENDA, PREVIDÊNCIA SOCIAL ETC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1. A teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
2. No presente caso, verifico que o acórdão embargado examinou detidamente todas as provas e circunstâncias da causa, todavia, foi omisso ao deixar de definir como será calculada a penhora de 15% (quinze por cento) sobre os vencimentos mensais dos devedores/agravados.
3. Tenho que a penhora de 15% (quinze por cento) deverá incidir sobre os vencimentos brutos mensais dos devedores, deduzindo-se apenas os descontos decorrentes de lei (imposto de renda, previdência social etc), até a quitação da dívida.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes e modificação do dispositivo e ementa do acórdão embargado.